Tribunal: TJSP
Processo: 1000129-11.2019.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Cartão de crédito. Alegação de emissão sem a devida solicitação. Prova da contratação apresentada com a defesa. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.